Tribunal: TJSP
Processo: 1006600-24.2017.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela coexecutada recorrente – Finalidade de prequestionar matéria da alçada do Col. STJ, sobre o conceito, mais ou menos elástico, de consumidor e para efeito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em reexame – Voto condutor do acórdão, de provimento parcial ao recurso de apelação, fundamentado no tema do conceito de consumidor e conclusivo de

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pela coexecutada recorrente – Finalidade de prequestionar matéria da alçada do Col. STJ, sobre o conceito, mais ou menos elástico, de consumidor e para efeito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em reexame – Voto condutor do acórdão, de provimento parcial ao recurso de apelação, fundamentado no tema do conceito de consumidor e conclusivo de que, no caso, a relação contratual é de insumo – Desnecessidade de integração ao voto, mesmo para efeito de prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.